Tribunal: STF
Processo: Rcl 48328
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Espírito Santo do Pinhal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10633-33.2017.5.15.0034, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    Narra o reclamante que o Tribunal a quo reconheceu sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pela empresa prestadora de serviços terceirizados.
    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da lei nº 8.666/93 e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16/DF e o RE 760.931/DF-RG; o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.
    A parte reclamante aduz que
    “[o] simples inadimplemento das obrigações laborais assumidas pela primeira reclamada não acarreta a responsabilização subsidiária do ora reclamante, sendo inafastável a verificação da culpa da entidade pública no caso concreto para a imputação de tal ônus. Não há nos autos, contudo, nenhum elemento que demonstra a existência de culpa in vigilando do Município para com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar “para suspender o processo trabalhista nº. 0010633- 33.2017.5.15.0034, que se encontra em tramitação no Colendo Tribunal Superior do Trabalho - TST ”.
    No mérito, pede que 
    “seja cassada a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15, preservando a autoridade da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº. 16 e, por consequência, julgando procedente a presente Reclamação”.
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa no ‘auxílio’ fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada relativamente ao ente público.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como, a despeito da mera menção, deixou de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).
    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte interessada.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente